Tribunal: TJPA
Processo: 0038162-62.2015.8.14.0070
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2021-01-15

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 155 DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Se o conjunto probatório formado durante toda a persecução criminal contiver elementos aptos a formar um convencimento sobre o crime em si, evidenciando coerência fática, os dados probantes podem embasar com veemência uma sentença condenatória.2. Recurso improvido, à unanimidade.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº

PROCESSO N.º 0038162-62.2015.8.14.0070
3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ABAETETUBA/PA

APELAÇÃO PENAL

APELANTE: MAIKON DOS SANTOS PAZ
ADVOGADA: DRA. DANIELLE SANTOS MAUÉS CARVALHO - DEF. PÚBLICA
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: DES. RAIMUNDO HOLANDA REIS
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. ANA TEREZA ABUCATER
REVISOR (A): DESA. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 155 DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. SENTEN
Ç
A MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Se o conjunto probatório formado durante toda a persecução criminal contiver elementos aptos a formar um convencimento sobre o crime em si, evidenciando coerência fática, os dados probantes podem embasar com veemência uma sentença condenatória.
2. Recurso improvido, à unanimidade.

Acórdão,

Vistos, relatados e discutidos estes Autos de Apelação Criminal, da Comarca de Abaetetuba/PA,
ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Penal

interposta por
MAIKON DOS SANTOS PAZ,
contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba/PA, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 155,
caput,
do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, a ser cumprida em regime aberto.

Consta na denúncia, que no dia 04.07.2015, por volta das 09h30min, o acusado Maikon dos Santos Paz, arrombou a parede da residência da vítima Clenilda Carvalho Rodrigues, e de lá subtraiu um cofre contento a importância de R$1.000,00 (mil reais). A vítima foi informada por uma vizinha de que sua casa havia sido arrombada, ocasião em que se deslocou até o local e verificou a ausência do cofre. Houve a informação sobre o possível autor do fato, o que viabilizou a diligência da polícia, e com isso a prisão em flagrante do acusado. Por tal conduta, foi denunciado no tipo previsto no art. 155, §4º, I, do Código Penal.

O feito tramitou regulamente, sobrevindo sentença condenatória às fls. 47/48-v, contra a qual a defesa recorreu pugnando a absolvição com base no princípio do
in dubio pro reo
(fls. 136/141).

Constam as contrarrazões às fls. 61/62.

Nesta instância, em parecer, a D. Procuradoria de Justiça, opinou pelo conhecimento e improvimento do apelo (fls. 70/71).

É o relatório.

VOTO

Pretendendo a absolvição do acusado, a Defensoria Pública sustenta fragilidade probatória para fins condenatórios.

Razão não lhe assiste.

Verifico, que o réu foi preso em flagrante delito após a subtração de um cofre contendo o valor aproximado de R$1.000,00 (mil reais) pertencente à vítima Clenilda Carvalho da Silva. Não obstante, tal fato teria sido presenciado por Maria da Conceição Pantoja, que procedeu ao reconhecimento de pessoa, na Delegacia de Polícia, conforme se infere às fls. 05 do anexo.

Além dos mais, os depoimentos prestados sob o pálio do contraditório em ampla defesa, não deixam dúvida quanto que o apelante foi o autor do furto em comento, vejamos:

A vítima
Clenilda Carvalho dos Santos,
declarou que tinha em sua casa um cofre, uma garrafa onde seu marido guardava moedas. Que no dia dos fatos, não estava em sua residência, momento em que recebeu uma ligação de sua vizinha Maria, contando que Maikon havia entrado na sua residência e teria levado o cofre. Que recebeu sua outra vizinha Tati, também havia lhe ligado para contar sobre o arrombamento da residência (mídia às fls. 26).

A testemunha ocular
Maria da Conceição Pantoja,
afirmou que viu a ação, pois estava lendo comida para sua mãe quando avistou o acusado entrando na casa da vítima. Tão logo, saiu correndo para avisar seu marido, bem como comunicar à dona da residência. Que presenciou o momento que o réu saiu da casa carregando cofre (mídia às fls. 26).

Diante do contexto apresentado, não há como criar um juízo de convicção diverso do condenatório, a testemunha ocular narrou os fatos, fez o reconhecimento de pessoa na fase inquisitiva e, em juízo, confirmou toda a ação, cuja versão se coaduna com aquela apresentada pela vítima. Portanto, sendo o conjunto probatório seguro ao apontar a autoria delitiva ao apelante, resta impossível acolher o pleito de absolvição.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença vergastada.

É o voto.

Este julgamento foi presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Belém/PA, 08 de junho de 2020.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS

Relator

4